Tribunal: TJBA
Processo: 8043213-02.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043213-02.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADEMILSON PEREIRA SANTOS e outros (11)

Advogado(s)
:
CAROLINA BARRETO LONGA DIAS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
DANIEL ANDRADE MATOS, JAIME DALMEIDA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ISONOMIA SALARIAL. EFEITOS REFLEXOS SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS. CONSECTÁRIOS LÓGICOS DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ACCESSORIUM SEQUITUR SUUM PRINCIPALE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto por servidores públicos municipais contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução na inclusão de efeitos reflexos sobre quinquênios, férias e demais parcelas remuneratórias decorrentes de isonomia salarial reconhecida judicialmente.

II. A questão em discussão consiste em determinar se a isonomia salarial reconhecida judicialmente abrange automaticamente os efeitos reflexos sobre outras parcelas remuneratórias, ou se deve limitar-se exclusivamente ao vencimento básico equiparado.

III. A isonomia salarial, quando reconhecida sem ressalvas na decisão judicial, produz efeitos automáticos sobre todas as parcelas remuneratórias que tenham por base de cálculo o vencimento básico, aplicando-se o princípio de que o acessório segue a sorte do principal.

IV. Constitui consectário lógico-legal da condenação à isonomia o recálculo proporcional de todas as verbas que integram a remuneração do servidor, sendo dispensável a previsão expressa na decisão judicial transitada em julgado, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

V. A exclusão dos efeitos reflexos contraria a finalidade da isonomia, que visa assegurar a integral equiparação remuneratória, não apenas parcial, impedindo que a Administração Pública beneficie-se indevidamente da sub-remuneração anterior.

VI. A impugnação genérica que não demonstra especificamente o valor correto ou a memória de cálculo adequada não pode prosperar, conforme dispõe o art. 535, §2º, do Código de Processo Civil, constituindo ônus da Fazenda Pública a indicação precisa do quantum devido..

VII. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043213-02.2023.8.05.0000, em que figuram como agravantes ADEMILSON PEREIRA SANTOS e outros (11) e como agravado MUNICÍPIO DE JEQUIÉ.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.